Tribunal: TJBA
Processo: 8053970-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053970-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZELINA ALVES RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada da carreira do magistério do Estado da Bahia, pleiteando o direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, nos termos do piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei nº 11.738/2008. Alega omissão administrativa ao não ajustar os proventos ao piso vigente, em desconformidade com a legislação aplicável.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o vencimento básico recebido pela impetrante é inferior ao piso nacional do magistério previsto pela Lei nº 11.738/2008; e

(ii) se a verba denominada VPNI pode ser utilizada como base de cálculo para o piso nacional do magistério.

III.
Razões de decidir

3. Ficou demonstrado, com base no contracheque apresentado, que o vencimento da impetrante é inferior ao piso nacional do magistério, configurando omissão no cumprimento da Lei nº 11.738/2008.
4. A VPNI não possui a mesma natureza jurídica do vencimento básico e não pode ser utilizada como base para aplicação do piso nacional do magistério, conforme jurisprudência consolidada do TJ-BA.
5. A omissão no cumprimento do piso nacional constitui violação ao direito líquido e certo da impetrante, garantindo-lhe a revisão de seus proventos para equiparação ao piso nacional, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias.

IV.
Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053970-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ZELINA ALVES RODRIGUES DE SOUZA e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em
rejeitar a preliminar suscitada
,
e, no mérito,

CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01